Tribunal: TJMT
Processo: 1039710-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039710-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OPTICA FOCUS LTDA - CNPJ: 07.063.771/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA RIBEIRO SOUTO - CPF: 030.599.931-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, no bojo de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de ocorrência de prescrição do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os créditos tributários executados estão atingidos pela prescrição, considerando a divergência entre a data indicada na Certidão de Dívida Ativa e os elementos apontados pelo contribuinte como constitutivos do débito.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o encerramento da fase administrativa, não mais sendo possível impugnação pelo contribuinte, nos termos do art. 174, do CTN.

4. A documentação acostada aos autos demonstra que o procedimento administrativo foi finalizado em 03/03/2017, data da intimação do sujeito passivo para pagamento dos tributos apurados, sem possibilidade de recurso administrativo.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 27/11/2018, antes de decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 174, do CTN, não havendo, portanto, prescrição.
6. O despacho que ordenou a citação, datado de 29/03/2020, interrompeu o curso do prazo prescricional.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao crédito já declarado nulo pela decisão de primeiro grau, referente à infração n. 24.1.26, não havendo insurgência do Estado quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN, tem início na data em que se constitui definitivamente o crédito tributário, após encerramento da via administrativa.
2. Não se configura a prescrição da pretensão executiva quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da constituição definitiva do crédito.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Françuildo da Silva Souto
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1040936-17.2018.811.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade, por ele

apresentada.

Sustenta o Recorrente que a decisão impugnada deve ser reformada, porquanto o crédito tributário cobrado na Execução Fiscal se encontra
atingido pela prescrição
, uma vez que a data de constituição definitiva informada na Certidão de Dívida Ativa seria incorreta.

Argumenta que o Juízo singular considerou, equivocadamente, como termo inicial da prescrição, a lavratura do A
viso de Cobrança
datado de 07/11/2017, quando o crédito, na verdade, teria sido constituído em momento anterior, por meio da
Notificação de Lançamento n. 47813-339-108-2012
, expedida em
30/01/2012
.

Afirma que, conforme dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal é de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Assim, considerando que a constituição teria ocorrido em janeiro de 2012, a Fazenda Pública teria até
30/01/2017
para propor a ação, mas o feito somente foi distribuído em
27/11/2018
, o que evidenciaria a
prescrição plena da pretensão executiva
.

Aduz que a inclusão, na CDA, de valores oriundos de
Documento de Arrecadação (DAR n. 9990422641180)
, com vencimento em
20/02/2012
, também revela a ocorrência de prescrição, pois o crédito decorrente dessa cobrança deveria ter sido executado até
20/02/2017
, o que igualmente não ocorreu.

Argumenta que o A
viso de Cobrança
expedido pelo Estado não possui natureza de ato constitutivo nem de causa interruptiva do prazo prescricional, servindo apenas como mera notificação administrativa.

Sustenta que, ao não reconhecer a prescrição, o Juízo singular incorreu em erro material e omissão quanto à análise da tese principal ventilada na Exceção de Pré-executividade, razão pela qual interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo, sob o fundamento de que a manutenção da Execução Fiscal poderá acarretar grave dano patrimonial, consistente em constrição de bens fundada em título prescrito.

Ao final, pugna pelo
provimento do Recurso
para que seja reformada a decisão agravada, reconhecida a
prescrição dos créditos tributários
e, por conseguinte,
extinta a Execução Fiscal
, com a condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 328777872, pág. 01/03).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 339103355, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Françuildo da Silva Souto insurge-se
contra a decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade, por ele

apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1040936-17.2018.811.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Óptica Focus Ltda.-ME e os corresponsáveis Óptica Ouro Preto e Alana Ribeiro Souto, visando ao recebimento do valor de R$ 93.280,51 (noventa e três mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos).

Citado, Françuildo da Silva Souto, corresponsável pelo crédito tributário executado, apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

A Julgadora singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, e por conseguinte determino o prosseguimento da execução fiscal” (Sic).

O Executado/Recorrente opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados. Veja-se:

“Ante o exposto REJEITO os Embargos de Declaração opostos por FRANCUILDO DA SILVA SOUTO (ID. 188641534), por entender que a decisão embargada não padece de vícios de omissão, contradição ou erro material, mas sim que a pretensão visa à rediscussão de matéria já analisada, [...].” (Sic).

Contra essas decisões,
Françuildo da Silva Souto
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 174, do
Código Tributário N
acional, o Fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, para efetuar sua cobrança e, no parágrafo único desta norma, constam as hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

A norma é clara ao estabelecer que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que se torna definitiva a constituição do crédito, isto é, quando não mais subsiste controvérsia administrativa apta a obstar sua exigibilidade, portanto, não se confunde com o fato gerador e tampouco com o simples lançamento ou com atos preparatórios de cobrança.

A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a regular formação do título, com a ciência do sujeito passivo e o encerramento da fase administrativa, seja pelo decurso do prazo para impugnação, seja pela prolação de decisão final irrecorrível na esfera administrativa.

A partir desse marco, desaparece qualquer causa de suspensão da exigibilidade, tornando-se plenamente exercitável a pretensão executiva, circunstância que faz iniciar, de forma imediata, a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com redação dada pela Lei n. 8.715/2007, que consolida normas referentes ao ICMS, em seu artigo 39-B, estabelece que o crédito tributário será formalizado pelo
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento,
aviso de cobrança da conta corrente fiscal
, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Da análise dos autos, verifico que a Execução Fiscal foi instruída com a Certidão de Dívida Ativa n. 2018179, cujos créditos tributários decorreram de fatos geradores ocorridos em 2014 (março), 2015 (julho), 2016 (abril) e em 2007 (janeiro a março e maio a dezembro).

A documentação constante do caderno processual demonstra que, de fato, houve a notificação de lançamento dos débitos nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016.

Ocorre que a SEFAZ/MT, em vista de ter constatado a ausência de pagamento do débito, instaurou o procedimento administrativo que culminou com a emissão do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1834721, em 07/11/2017 (id. 116690910, págs. 02/03 – autos de origem), para pagamento do débito.

Vê-se, portanto, que a constituição definitiva dos créditos tributários, de fato, ocorreu em 03/03/2017, quando a empresa contribuinte foi intimada a recolher o imposto devido, em razão de não mais caber recurso na esfera administrativa.

Com efeito, se os créditos tributários, objeto do Executivo Fiscal, foram constituídos em
03/03/2017
, é certo que não se operou a prescrição da pretensão executória, porque o feito foi distribuído em
27/11/2018
, portanto, antes de ultrapassado o prazo quinquenal estabelecido no artigo 174, do CTN.

Registro que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 29/03/2020, interrompendo, de consequência, o prazo prescricional. Logo, não há falar em prescrição.

Anoto, por fim, que, a Magistrada singular declarou a nulidade da cobrança, relativa à infração n. 24.1.26, e este ponto não foi objeto de recurso pelo Estado de Mato Grosso. Assim, carece de interesse recursal a Agravante, com relação à “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (24.1.26).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Françuildo da Silva Souto, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026